Tribunal: TJES
Processo: 0011917-52.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011917-52.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MERCOCAMP COMERCIO INTERNACIONAL S/A

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA (LRF). AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. CONTAGEM DO PRAZO EM DIAS CORRIDOS. PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ CONSOLIDADA APÓS A LEI Nº 14.112/2020. AGRAVO INTERNO: CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra Decisão Monocrática que não conheceu de Apelação Cível por intempestividade, sob o fundamento de que o prazo recursal em Recuperação Judicial deve ser contado em dias corridos, conforme o art. 189, § 1º, I, da Lei 11.101/05. A Apelação foi interposta contra sentença que decretou o encerramento da Recuperação Judicial da Agravada MERCOCAMP COMERCIO INTERNACIONAL S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a regra de contagem do prazo para interposição do Recurso de Apelação em processos submetidos à Lei nº 11.101/05 (Lei de Recuperação Judicial e Falência – LRF), determinando se deve incidir a regra dos dias úteis (art. 219 do Código de Processo Civil) ou a regra dos dias corridos (inciso I do § 1º do art. 189 da LRF).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 11.101/05 (LRF) possui
status
de lei especial e é orientada pelos princípios basilares da celeridade, eficiência e preservação da empresa, vetores que informam a totalidade do microssistema falimentar.

O legislador, ao modificar o inciso I do § 1º do art. 189 da LRF pela Lei nº 14.112/2020, expressamente determinou que "todos os prazos nela previstos ou que dela decorram serão contados em dias corridos", abrangendo indistintamente os prazos intrinsecamente previstos na LRF e aqueles oriundos do Código de Processo Civil que encontram aplicação no ambiente processual da Recuperação Judicial ou Falência.

A tese da distinção entre prazos processuais e materiais encontra-se superada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que consolidou o entendimento pela aplicação da contagem em dias corridos a todos os prazos, inclusive os recursais, no âmbito da LRF.

A Sentença de encerramento da Recuperação Judicial teve a publicação em 15/05/2023. Considerando a contagem de 15 dias corridos, o prazo final para a Apelação recaiu em 30/05/2023. O protocolo da peça recursal em 01/06/2023 configura a intempestividade.

O reconhecimento da intempestividade não implica violação ao inciso LV do art. 5º da Constituição Federal (Contraditório e Ampla Defesa), constituindo a tempestividade pressuposto processual de admissibilidade do recurso cuja inobservância resulta na aplicação estrita da legalidade processual e do princípio da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Nos processos de Recuperação Judicial e Falência, submetidos à Lei nº 11.101/05, a contagem de todos os prazos processuais e recursais se dá em dias corridos, conforme a expressa determinação do inciso I do § 1º do art. 189 da referida lei, na redação conferida pela Lei nº 14.112/2020.

A LRF, como lei especial e orientada pelos princípios da celeridade e preservação da empresa, afasta a regra geral de contagem em dias úteis prevista no art. 219 do Código de Processo Civil, prevalecendo a norma especial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a regra dos dias corridos aplica-se uniformemente, abrangendo os prazos recursais, não cabendo ao intérprete fazer distinção.

O não conhecimento do recurso por intempestividade configura observância do devido processo legal e dos pressupostos objetivos de admissibilidade, não viola o Contraditório e a Ampla Defesa previstos no inciso LV do art. 5º da CF/88.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/05, inciso I do § 1º do art. 189. Lei nº 14.112/2020. Código de Processo Civil (CPC), art. 219, art. 224, inciso III do art. 932. Constituição Federal (CF/88), inciso LV do art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.933.220/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 5/5/2022. STJ, AgInt no AREsp n. 1.890.347/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022. TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5001564-27.2023.8.08.0000, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2023. TJES, AI 5015152-04.2023.8.08.0000; RELATORA JANETE VARGAS SIMOES; 1ª Câmara Cível; DJE 06/Jun/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0011917-52.2017.8.08.0024.

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO:
MERCOCAMP COMERCIO INTERNACIONAL S/A.

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS.

VOTO

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita:
à análise da tempestividade do Recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A
.
, cingindo-se a discussão à regra de contagem de prazo aplicável aos recursos em processos submetidos à Lei nº 11.101/05 – Lei de Recuperação Judicial e Falência (LRF), sopesando a aplicação do Art. 219 do CPC (dias úteis)
versus
o Art. 189, §1º, I, da LRF (dias corridos).

O Recorrente articula sua pretensão recursal no argumento de que o prazo de Apelação possui intrínseca natureza processual, o que atrairia a incidência imperativa do Art. 219 do Código de Processo Civil, afastando-se, por interpretação restritiva, a regra dos dias corridos prevista na legislação falimentar. Tal argumentação, embora sedutora à primeira vista, não resiste à exegese sistemática da Lei nº 11.101/05, sobretudo após as peremptórias modificações introduzidas pela Lei nº 14.112, de 2020.

Cumpre realçar que a Lei de Recuperação Judicial e Falência possui o
status
de
lei especial
,
orientada pelos basilares princípios da celeridade, da eficiência e da preservação da empresa. Tais vetores axiológicos informam a totalidade do microssistema falimentar, razão pela qual o legislador optou por positivar uma regra de contagem de prazo unificada e objetiva.

Neste diapasão, é irrefutável a clareza solar do dispositivo legal invocado na decisão monocrática,
in verbis
:

Lei nº 11.101/05 (LRF)

Art. 189.
Aplicam-se a esta Lei, no que couberem, as disposições do Código de Processo Civil.

§ 1º
Todos os prazos nela previstos ou que dela decorram serão contados:

I – em dias corridos;
(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

O legislador ao editar a norma trouxe uma inteligência
inequívoca ao empregar a locução "todos os prazos nela previstos
ou que dela decorram
", como já destacado o legislador deliberadamente abarcou não apenas os prazos intrinsecamente previstos na LRF (prazos materiais), mas também aqueles que, embora previstos no Código de Processo Civil, encontram sua aplicação e disciplina dentro do ambiente processual da Recuperação Judicial ou Falência (prazos processuais). A finalidade teleológica dessa uniformização é afastar quaisquer zonas cinzentas de interpretação que pudessem comprometer a indispensável celeridade dos procedimentos concursais.

A tese da distinção entre prazos processuais e materiais, embora tenha sido objeto de debates pretéritos, encontra-se definitivamente superada pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que consolidou o entendimento pela aplicação dos dias corridos em todos os prazos, inclusive os recursais, no âmbito da LRF.

É imperioso destacar o didatismo e a autoridade dos recentes julgados da Corte Superior. Cito, por relevante e atual, o posicionamento emanado da Quarta Turma, que reforça a prevalência da lei especial:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEI N. 11.101/2005. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZOS CONTADOS EM DIAS CORRIDOS. EXEGESE DO ART. 189, § 1º, I, DA LRF.
A Lei n. 11.101/2005, em sua atual redação (Lei n. 14.112/2020), estabelece a contagem dos prazos em dias corridos (art. 189, § 1º, I, da LRF), não fazendo qualquer distinção entre prazos materiais ou processuais.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, em processos de recuperação judicial e falência, os prazos devem ser contados em dias corridos, em obediência ao princípio da especialidade e em prestígio à celeridade e à segurança jurídica.
Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.933.220/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 5/5/2022.)

O Superior Tribunal de Justiça, de forma clara, refutou a distinção pretendida pelo Agravante, reforçando que a especialidade da LRF prevalece sobre a regra geral do CPC. O mesmo entendimento foi reafirmado em diversas outras oportunidades, cristalizando a tese jurídica:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO RECURSAL. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. ART. 189, § 1º, I, DA LEI 11.101/2005.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, nos processos de recuperação judicial e falência, todos os prazos devem ser contados em dias corridos, na forma do art. 189, § 1º, I, da Lei n. 11.101/2005, alterado pela Lei n. 14.112/2020, inclusive para interposição de recursos.Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.890.347/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022.)

Não obstante o Agravante mencione precedentes que, em épocas anteriores ou em contextos de mitigação, aplicaram a regra dos dias úteis (Art. 219 do CPC), tais julgados sucumbem diante da consolidação da tese da Lei Especial no âmbito do STJ após a alteração legislativa de 2020. Doutrina especializada, como a de Fábio Ulhoa Coelho, aponta que o Art. 189, §1º, I, da LRF deve ser aplicado com rigor, dada a urgência e o interesse público que permeiam o procedimento recuperacional.

Sobre o tema coaduno com o entendimento de que a contagem em dias úteis no âmbito da LRF seria "árdua e complexa", podendo gerar insegurança jurídica e quebra da isonomia, prevalecendo a contagem em dias corridos.

Nesse sentido, cito
o entendimento deste Tribunal de Justiça, como bem destacado na decisão monocrática debatida:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO FALIMENTAR. INCIDÊNCIA DO ART. 189, §1º, I, DA Lei nº 11.101/2005.
MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO. ART. 932, III, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Se o feito originário se subsume aos ditames da Lei nº 11.101/2005, os prazos processuais correm em dia corridos, conforme a orientação jurisprudencial do e. STJ (REsp n. 1.699.528/MG). 2. Nos termos da jurisprudência deste e. TJES, “[...]Embora a temática seja significativamente nova e ainda não haja uma sinalização segura acerca de qual entendimento prevalecerá no âmbito da Corte Uniformizadora (STJ), à vista da entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020, que alterou a redação do art. 189 da Lei nº 11.1012005, constata-se que os prazos previstos em processos de recuperação judicial ou falência, inclusive os recursais, devem ser contados em dias corridos, por preservar a unidade lógica da recuperação judicial e privilegiar a necessária celeridade e efetividade do procedimento, sobretudo em benefício dos próprios credores.[...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5001564-27.2023.8.08.0000, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/08/2023) 3. Agravo interno conhecido, mas não provido, mantendo-se íntegra a decisão monocrática impugnada. Vitória, 20 de maio de 2024. RELATORA (TJES; AI 5015152-04.2023.8.08.0000; RELATORA JANETE VARGAS SIMOES; 1ª Câmara Cível; DJE 06/Jun/2024)
.

Com a tese jurídica consolidada na aplicação da regra dos
dias corridos
, o cálculo do prazo da Apelação Cível em tela se desenha de forma objetiva e irrefragável.

Publicação da Sentença (ID 8029072):
15/05/2023 (Segunda-feira).

Início do Prazo (Art. 224 do CPC):
16/05/2023 (Terça-feira).

Prazo Final (15 dias corridos):
30/05/2023 (Terça-feira).

Protocolo da Apelação (ID 8029082):
01/06/2023 (Quinta-feira).

Constata-se, com precisão técnica, que o Recurso de Apelação Cível foi protocolizado 02 (dois) dias após o esgotamento do prazo legal, sendo inarredável o reconhecimento de sua intempestividade, como corretamente pontuado na decisão monocrática agravada.

DA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA

Por fim, o Agravante argumenta que o reconhecimento da intempestividade implicaria em violação ao Art. 5º, LV, da Constituição Federal. No entanto, é mister destacar que a tempestividade é um dos pressupostos processuais de admissibilidade do recurso. A sua inobservância constitui óbice ao conhecimento do apelo, configurando-se em uma falha intrínseca à conduta processual da parte.

O princípio do contraditório e da ampla defesa não é absoluto e deve ser exercido dentro das balizas e dos prazos estipulados pela lei. A intempestividade, ao contrário de configurar violação a esses princípios constitucionais, representa a estrita aplicação da legalidade processual e do princípio da segurança jurídica, garantindo a preclusão e o andamento regular do feito.

Em suma, as razões expendidas no Agravo Interno não trazem elementos novos ou capazes de infirmar a fundamentação da decisão monocrática, que se pautou na jurisprudência dominante e na lei especial. A regra de contagem em dias corridos é cogente, objetiva e prevalente no microssistema falimentar, razão pela qual a intempestividade da Apelação Cível é questão resolvida e inalterável.

Ante ao exposto, voto no sentido de
CONHECER
do Agravo Interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, mas
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a Decisão Monocrática agravada que não conheceu do Recurso de Apelação por intempestividade, em estrita observância ao Art. 189, §1º, I, da Lei nº 11.101/05.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.